Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-50.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015948-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Compensação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), JEAN CLEBER DOS SANTOS - CPF: 840.517.361-72 (AGRAVANTE), LIDIA DA SILVA FEITOSA - CPF: 984.588.251-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LIDIA DA SILVA FEITOSA - CPF: 984.588.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. F. S. (AGRAVADO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 158.894.338-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS C/C FIXAÇÃO DE PERCENTUAL – DISPENSA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS ORDINÁRIOS MEDIANTE ACORDO JUDICIAL – PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO POSTERIOR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALTERAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE – COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A fixação de alimentos obedece à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a revisão para fins de exoneração, redução ou majoração do encargo, no caso de alteração da situação fática, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Comprovado a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, justifica-se a fixação dos alimentos provisórios, que deve ser pautada em atendimento aos vetores que compõe o binômio possibilidade x necessidade, consoante preceitua o art. 1.694, §1º do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015948-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JEAN CLEBER DOS SANTOS

AGRAVADO:

L. F. S. representada por sua genitora LIDIA DA SILVA FEITOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JEAN CLEBER DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, lançada nos autos da Ação de Execução de Alimentos c/c Fixação de Percentual nº. 1009399-76.2021.8.11.0015, ajuizada por
L. F. S.
representada por sua genitora
LIDIA DA SILVA FEITOSA
, que fixou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da sua filha menor L. F. S.

Em suas razões recursais, o agravante alega que em ação anterior de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável
” ficou acordado entre o casal, a doação do imóvel adquirido pelo casal em favor dos filhos e o usufruto vitalício do mesmo à genitora, razão pela qual a genitora dispensou o pagamento do valor dos alimentos ordinários, ficando acordado também o pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Além disso, diz que “
a Recorrida usufrui do r. imóvel, residindo juntamente como os filhos do casal, assim, é notório que o valor do usufruto do imóvel, foi transferido a Recorrente a título de prestação alimentícia aos menores
” (sic) e que a decisão não considerou este fato ao arbitrar os alimentos provisórios, “
o que trouxe ao Agravante uma grande insegurança jurídica, resultando em um imenso transtorno a sua vida financeira e familiar, porquanto constitui família e possui outro filho menor com sua atual companheira
” (sic).

Relata ainda que, “
em momento algum o Recorrente se opôs ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, conforme ajustado em acordo anterior, porém, a Recorrida nunca apresentou comprovantes de tais despesas ao Agravante para que este pudesse realizar o pagamento, e como se verifica na exordial, inexistem quaisquer documentos comprobatórios das despesas extraordinárias
” (sic).

De outro vértice, defende que restou demonstrado o preenchimento do requisito do “
risco de lesão grave e de difícil reparação
” e da “
fundamentação relevante
”, de modo que há de ser concedido efeito suspensivo ao recurso.

Com esses argumentos, pugna pela anulação do ato decisório que concedeu liminarmente os alimentos provisórios, no montante de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário mínimo (id. 100550990).

O efeito suspensivo foi indeferido em 03/09/2021, por esta Relatoria (id. 100835457).

A agravada apresentou contraminuta relatando que o agravante nunca pagou as despesas extraordinárias que seriam divididas em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor.

Ressalta que o acordo foi homologado a mais de três anos, no entanto, o agravante nunca comprou um remédio ou vestimenta para a filha, embora tivesse solicitado.

Não discorda que o usufruto do imóvel foi transferido a título de “pensão alimentícia”, no entanto, como o recorrente nunca arcou com as despesas extraordinárias, ajuizou a presente ação para que sejam fixados os alimentos provisórios, até mesmo porque condições financeiras/econômicas do agravante mudou.

Ressalta que o agravante trabalha como motorista carreteiro, e além do valor registrado na CTPS, recebe comissões por cargas transportadas, cuja média salarial é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que teria condições de arcar com R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que equivaleria a 30% do valor recebido, e não apenas de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Forte nesses argumentos, pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 104504970).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 105702498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para o fim de excluir os alimentos provisórios em favor da filha L. F. S. (DN 21/12/2014 – atualmente com 6 anos de idade),

fixados no importe de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, que corresponde a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Atesta-se dos autos, que houve um acordo anterior entre o agravante e a genitora da agravada na “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável”, onde esta abriu mão dos alimentos ordinários, em decorrência da transferência do usufruto do imóvel, ficando a cargo do agravante apenas a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

No entanto, a recorrida aduz que o agravante nunca cumpriu com o acordado, no tocante ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias, ressaltando, ainda que a condição financeira do recorrente foi alterada, razão pela qual fora arbitrado pelo magistrado
a quo
os alimentos provisórios, objeto da insurgência recursal.

Pois bem. Tratando-se de alimentos, o que fundamenta a sua execução é que o seu arbitramento fica sujeito à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a modificação do que foi estipulado se houver alteração das condições que se faziam presentes quando da fixação da obrigação.

É o que dispõe o art. 1.699 do CC, ao prever que se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Portanto, para a redução, majoração ou, até mesmo, exoneração da verba que eventualmente restar estipulada em processo próprio, é imprescindível que se faça prova contundente da variação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Analisando os documentos inicialmente juntados pelo agravante, observa-se que ele exerce a função de motorista de caminhão, no regime celetista, onde aufere renda líquida em torno de R$ 1.843,47 (mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), consoante CPTS digital (ids100558450 - Pág. 1).

Na hipótese, o valor dos alimentos provisórios fixado pelo togado “a quo” para a filha do casal alcança 30% da renda líquida do recorrente.

Em que pese o recorrido comprovar ser genitor de outro filho de 3 três anos de idade (Id. 100550999 - Pág. 1), tal fato não pode ser empecilho, pois, considerando a idade da criança, ora recorrentes - 6 (seis) anos-, possuir presumida necessidade em razão da menoridade, de alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e odontológica, educação e lazer, além do fato de residir com a genitora que lhe presta os cuidados necessários com a rotina diária de afazeres, penso que a quantia fixada em primeiro grau deve ser mantida.
Até porque, ao assumir uma nova família, era de se concluir que possui condições financeiras para tanto.

Assim, não havendo elementos suficientes para averiguar o binômio necessidade/possibilidade, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade, entendo injustificável a reforma da decisão agravada.

Além disso, eventual disparidade de rendimentos deve ser ainda objeto de aprofundada análise do condutor do feito, que poderá, inclusive, ser revista durante a marcha processual.

Desse modo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo
a quo
.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores, cujas despesas, via de regra, são presumíveis. II - O valor fixado pelo Juízo a quo, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando há indícios de que a renda declarada não condiz com a realidade e diante da inexistência de gastos extraordinários do agravante que pudessem comprometer sua subsistência”. (TJ-MT 10258722220208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS – PENSÃO ARBITRADA EM 80% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 45,5% – INVIABILIDADE – FILHO MENOR –NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade
. A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem. (N.U 1012559-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA EVENTUAL ALTERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Fixados os alimentos provisórios em obediência ao binômio necessidade-possibilidade, de acordo com as provas trazidas na exordial, eventual alteração somente pode ser realizada após instrução probatória que altere a realidade fática
”. (TJ-MT - AI: 10131569420198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021